Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO PRESTADA PELA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. ATOS REFLEXOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, e pela contravenção penal de vias de fato.
II – Questões em discussão
2. Discutir a existência de provas suficientes para a condenação.
III – Razões de decidir
3. No contexto de violência doméstica e familiar, a alteração da versão apresentada pela vítima em juízo, com o intuito de minimizar a responsabilidade do acusado, não afasta a condenação quando a narrativa inicial encontra respaldo em outros elementos probatórios, especialmente laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, não se configurando quando a versão defensiva é isolada e desamparada pelo conjunto probatório.
5. A conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3688/1941) consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos. 5.1. Havendo provas suficientes da violência física perpetrada pelo réu contra a vítima - consistente em empurrá-la, sem causar-lhe lesão -, configura-se a contravenção penal de vias de fato.
6. Atos reflexos correspondem a movimentos corporais involuntários desencadeados por estímulos fisiológicos, desprovidos de controle da vontade, razão pela qual não constituem conduta penalmente relevante. 6.1. A prática de empurrões, socos e arrastamento da vítima pressupõe ação dirigida e voluntária, sendo incompatível com a caracterização de atos reflexos.
7. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. 7.1. A alegação de incapacidade de compreensão ou autodeterminação decorrente de embriaguez exige demonstração concreta, inclusive mediante incidente de insanidade mental, não podendo ser presumida.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965829, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, j. 24/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1913755, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1685767, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2091678, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2079870, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/01/2026.